Tribunal: STF
Processo: RE 145606
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
PREVIDENCIA. CONTRIBUIÇÃO. ART. 3., I, DA LEI 7.787, DE
03.07.89.
          O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO JULGAR O RE 166.772, DECLAROU
A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 3. DA LEI 7.787/89,
QUANTO A EXPRESSAO "AUTONOMOS E ADMINISTRADORES".
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.